Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de vias de fato, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de agente policial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa
2. Correta a fixação de regime prisional semiaberto ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas normais ao tipo, pois trata-se de acusado reincidente em crime cometido no âmbito de violência doméstico familiar, que cometeu novo crime no curso do cumprimento da pena em meio aberto.
3. Tratando-se de acusado reincidente não se aplicam os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.